Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Receptação qualificada. Prova. Dolo. Uso de documento falso. Documento particular.
1 - No crime de receptação, se o produto de crime esteve em poder do acusado, tem ele o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do crime – aquisição de aparelho celular por profissional técnico na manutenção de aparelhos celulares, sem a apresentação de qualquer documento válido ou a comprovação da licitude da aquisição, e revenda a terceiro que provou tê-lo adquirido de boa-fé – evidenciam o dolo de receptar.
3 - Há crime de receptação qualificada na conduta daquele que adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, § 1o, do CP).
4 - Comete o crime de receptação qualificada, o agente que, no exercício de atividade profissional remunerada de venda ou assistência técnica de aparelhos celular, ainda que irregular, adquire aparelho celular objeto de crime e o revende em site de vendas.
5 – Apresentada e transferida nota fiscal falsa a terceiro de boa-fé, com os dados do aparelho celular objeto de crime e colocado à venda, caracterizado está o crime de uso de documento falso.
6 - A nota fiscal – documento emitido sem a participação de servidor público - é documento particular, não público. Aquele que faz uso de nota fiscal falsa comete o crime do art. 304 c/c art. 298, ambos do CP.
7 - Apelação provida em parte.